Tribunal: TJSP
Processo: 1008466-39.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Multa aplicada por sociedade de economia mista – Inexistência de lei que atribua à sociedade de economia mista competência para aplicar penalidades – Poder de polícia, em especial no que tange às atividades de legislar e sancionar, não pode ser delegado a particulares – Precedentes do STJ – Sentença de procedência mantida –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Multa aplicada por sociedade de economia mista – Inexistência de lei que atribua à sociedade de economia mista competência para aplicar penalidades – Poder de polícia, em especial no que tange às atividades de legislar e sancionar, não pode ser delegado a particulares – Precedentes do STJ – Sentença de procedência mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000846557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008466-39.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOAO PEDRO BIAGI
FURCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o juiz, que declara o seu voto
divergente., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 15 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.039
Apelação Cível no 1008466-39.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
Apelado: JOÃO PEDRO BIAGI FURCO
JUÍZA: Luísa Helena Carvalho Pita
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Multa aplicada por sociedade
de economia mista Inexistência de lei que atribua à sociedade
de economia mista competência para aplicar penalidades
Poder de polícia, em especial no que tange às atividades de
legislar e sancionar, não pode ser delegado a particulares
Precedentes do STJ Sentença de procedência mantida Apelo
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto, às
fls. 160/173, por Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A, contra a r. sentença de fls. 132/147, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de auto de
infração ajuizada por João Batista Costa para declarar a nulidade do auto
de infração indicado na inicial, cancelando todas as penalidades dele
advenientes, inclusive as multas respectivas e as referidas pontuações do
prontuário da parte autora.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais de reembolso, com incidência
de correção monetária a partir de cada desembolso, bem como ao
pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, os
quais arbitrou em R$ 400,00, nos moldes do artigo 85, § 8o, Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil.
Inconformada, a ré alega, em suma, que, a despeito das
caudalosas matérias fáticas dependentes de comprovação e de seu protesto
pela produção de provas, teve ceifado o direito de provar a existência de
fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos autores, em
evidente cerceamento de defesa.
Assevera que apesar de, a princípio, a tese de que sua natureza
jurídica é incompatível com o exercício daquelas funções públicas,
apresentar-se alvissareira, numa análise mais detida, revela-se artificiosa,
na medida em que coloca na vala comum sociedades de economia mista
exploradoras da atividade econômica e prestadoras de serviços públicos,
quando é sabido que doutrinadores de tomo já realçaram a imperiosa
necessidade de se estabelecer distinções no tratamento e nos efeitos.
Menciona que da análise dos extratos das autuações, possível
constatar que essa autuação foi registrada por policiais militares. Sustenta
que, portanto, deve prevalecer a presunção legal que cerca o ato
administrativo (autuação), porque, neste particular, o apelado não
conseguiu infirmá-la.
Explicita que a Transerp é a entidade executiva de trânsito do
Município de Ribeirão Preto, devidamente integrada ao Sistema Nacional
de Trânsito (art. 5o, CTB). Frisa não se tratar de delegação do poder de
polícia a uma pessoa jurídica de direito privado qualquer, sem vinculação
com o Estado, mas de delegação do poder de polícia a uma entidade criada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por lei complementar com a finalidade exclusiva de exercê-lo naqueles
limites.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art. 1.012,
caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 184/190).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração,
na qual o autor sustenta que a demandada, sendo uma sociedade de
economia mista, não possui competência legal para exercer o poder de
polícia para fiscalização e autuação de trânsito, nos termos do artigo 173,
§1o, inciso II, e §2o da Constituição Federal.
O artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, dispõe
competir privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Consta
dos §§ 1o e 2o do artigo 24 da Carta Magna que, no âmbito da legislação
concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais, o que não exclui a competência suplementar dos Estados.

Os artigos 24, inciso VI, e 25 do Código de Trânsito Brasileiro
prescrevem:
Art. 24 - Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
(...)
VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de
uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício
regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as
multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de
uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos;
(Redação do inciso VI dada pela Lei n. 13.281/16).
Art. 25 - Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de
Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código,
com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar
serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas
ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos
custos apropriados.
Consta da Lei Municipal no 3.734/80, que autorizou a criação
da Transerp, sociedade de economia mista com personalidade jurídica de
Direito Privado, em seu artigo 2o:
A TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A,
detendera exclusiva dos serviços de Transporte de passageiros do Sistema Municipal
do Transporte Público de Passageiros, definido por esta lei, tem por finalidade
promover a efetivação às diretrizes, condições e normas gerais relativas ao Sistema,
competindo-lhe especialmente: Ver tópico (33 documentos)
I - o planejamento e execução dos serviços;
II - a promoção e a coordenação da operação de implementação, da
administração e da expansão dos serviços a planos;
III - a outorga de permissões e autorização de serviços, exercendo seu
controle e fiscalização;
IV - a coordenação, supervisão e fiscalização das operações das
empresas permissionárias;
V - a preposição ao Prefeito Municipal de uma política tarifária relativa
aos serviços e os correspondentes sistemas de arrecadação e controle;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI - a aplicação de penalidades por infrações relativas a prestação dos
serviços;
VII - o exercício de quaisquer outras atividades destinadas à consecução
de seus objetivos;
Por sua vez, a Lei Complementar no 998/00, que dispõe sobre
as competências da Transerp, definiu em seu artigo 1o:
Compete à TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão
Preto, como órgão municipal executivo de trânsito, nos termos do artigo 24 do Código
de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99 do DENATRAN - Departamento Nacional de
Trânsito, Resolução no 64, de 23 de setembro de 1998 do CONTRAN - Conselho
Nacional de Trânsito, Lei Complementar Municipal no 462/95 e legislação pertinente,
exercer as seguintes atribuições:
I - gerenciar o sistema de trânsito municipal, bem como os serviços de
guincho e páteo de recolhimento de veículos;
II - administrar os bolsões e o sistema de "Área Azul";
III - fiscalizar os serviços de taxis, mototaxis, escolares e serviços de
transporte de aluguel;
IV - propor, normatizar, fiscalizar e autorizar a exploração dos serviços
de taxis, mototaxis, escolares e serviços de transporte de aluguel;
V - promover e coordenar campanhas educativas de trânsito.
Das referidas leis municipais, possível depreender-se não ter
sido atribuída à apelante a competência para o exercício do poder de
polícia em relação ao trânsito da cidade de ribeirão Preto, mas tão somente
para gerenciar o sistema de trânsito municipal.
Ademais, frise-se que a delegação do poder de polícia não
pode ser irrestrita, em especial a aplicação de sanção por infração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito, por se tratar a Transerp de pessoa jurídica de Direito Privado.
Consoante o entendimento exarado pelo C. STJ no julgamento
do REsp no 817.534 MG, de relatoria no Min. Mauro Campbell Marques:
“No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo,
poder de polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o exercício da
propriedade e da liberdade em favor do interesse público. A controvérsia em debate é a
possibilidade de exercício do poder de polícia por particulares (no caso, aplicação de
multas de trânsito por sociedade de economia mista).
As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser
sumariamente divididas em quatro grupos, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento,
(iii) fiscalização e (iv) sanção.
No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no
trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece normas genéricas e
abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a emissão
da carteira corporifica a vontade o Poder Público (consentimento); a Administração
instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade
estabelecida em lei (fiscalização); e também a Administração sanciona aquele que não
guarda observância ao CTB (sanção).
Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são
delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de
coerção do Poder Público.
No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por
particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas
para aumentar a arrecadação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, importa ressaltar que, embora as multas em questão
tenham sido registradas por policiais militares, dependem de análise da
consistência do auto de infração pela Transerp, entidade de direito privado,
como acima exaustivamente apontado.
Logo, de rigor a confirmação da r. sentença de procedência,
rejeitando-se a pretensão recursal.
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, § 11, CPC] para R$
444,00 quatrocentos e quarenta e quatro reais).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008466-39.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Joao Pedro Biagi Furco
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
PN 34039
APELAÇÃO:
1008466-39.2019.8.26.0506
APELANTE:
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADO:
JOÃO PEDRO BIAGI FURCO
Juiz(a) de 1o Grau: Luisa Helena Carvalho Pita
VOTO DIVERGENTE 34359
APELAÇÃO
DIREITO ADMINISTRATIVO
PODER DE POLÍCIA

MULTA DE TRÂNSITO
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

POSSIBILIDADE.
Recurso da sociedade de economia mista contra sentença que
julgou procedente a ação para anular multa de trânsito por ela
aplicada Exigibilidade da multa de trânsito Presença de poder de
polícia do Município, que integra o sistema nacional de trânsito, que
fez delegação em favor de empresa de economia mista, submetida
ao regime de controle da Administração Pública (art. 37, da CF)
Ausência de ilegalidade.
A despeito da controvérsia do tema, existindo pendência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repercussão geral da matéria no E. STF, cabe o entendimento
sistemático da possibilidade da delegação, que objetivou maior
eficiência na fiscalização Presença de grave risco de dano à ordem
pública e de desrespeito à legislação de trânsito e à segurança das
pessoas Necessidade de prevalência do interesse público.
Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, assim
como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30,
I, II e V, CF).
Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedente a
ação, com inversão da sucumbência.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ajuizada por JOÃO PEDRO
BIAGI FURCO em face de TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO - DETRAN com a
finalidade de que multa de trânsito ao autor aplicada pela ré fosse declarada nula,
por não possuir, em tese, a referida empresa poder de polícia para tanto.
A respeitável sentença de fls. 132/147 julgou procedente a ação declaratória,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, para anular o auto de infração no
F26788178 (5F7881781
DETRAN), cancelando todas as penalidades dele
resultantes, excluindo-se, por conseguinte, os pontos do prontuário do ora apelado
e a multa, restando o processo extinto, sem resolução do mérito, em relação ao
DETRAN, tendo em vista sua ilegitimidade passiva, sem aplicação do ônus da
sucumbência em relação a esse órgão, diante da ausência de contrariedade.
Por força da sucumbência, a empresa ré foi condenada ao pagamento da
verba honorária, fixada em R$ 400,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além das custas e despesas processuais.
Anoto que a supramencionada sentença foi publicada na vigência do Novo
CPC.
Inconformada, apela a ré, com razões acostadas às fls. 160/173,
objetivando, em síntese, a inversão do julgado.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 174/175) e respondido (fls. 184/190).
É o relato do necessário.
Voto.
Divirjo, respeitosamente, do voto do Exmo. Des. Relator, nos termos abaixo
expostos.
Fundamentou o autor sua pretensão na alegada ausência de legalidade da
sociedade de economia mista, TRANSERP, em fiscalizar o trânsito e aplicar multa
por infração de trânsito, em delegação feita pelo Município.
Assinalo, de início, que o autor não estabeleceu qualquer controvérsia sobre
a consistência e a regularidade da autuação pela infração cometida, mas se bate
unicamente na questão da delegabilidade do poder de polícia para fiscalizar e
sancionar.
Não se desconhece a r. decisão proferida nos autos da ação civil pública que
o Ministério Público de São Paulo promove contra a Transerp e a Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto, julgada em 30.04.2014, DJe 08.05.2014, registro
2014.0000267008, em que a Colenda 12a. Câmara de Direito Privado deste E.
TJSP, cujo Relator foi o eminente Des. Osvaldo de Oliveira:
Ação Civil Pública Poder de Polícia Trânsito Delegação dos atos
de fiscalização e sanção à sociedade de economia mista

Impossibilidade do exercício de atividades de autuação e imposição
de sanções por infração de trânsito por sociedade de economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mista
Somente os atos de fiscalização são delegáveis, pois
aqueles referentes à sanção derivam do poder de coerção do Poder
Público
Precedente do STJ
Ação julgada parcialmente
procedente Preservação da sentença Recursos não providos.
Contudo, impõe-se aqui assinalar que a questão em que se fundamenta a
ação declaratória proposta não é pacífica, mas controvertida, sendo que há
pendência de julgamento de ação de repercussão geral no E. STF:
RE 633782 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Eletrônico)
Origem:
MG - MINAS GERAIS
Relator atual
MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S)
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS
PROC.(A/S)(ES)
PROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RECTE.(S)
EMPRESA DE TRANPORTES E TRÂNSITO DE BELO
HORIZONTE S/A - BHTRANS
ADV.(A/S)
EDUARDO
AUGUSTO
VIEIRA
DE
CARVALHO
(17115/DF) E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) OS MESMOS
Decisão: "Isso posto, reconsidero a decisão agravada, ficando
prejudicado o agravo regimental, e determino que se proceda à
substituição do RE 840.230 pelo presente recurso, atualizando-se
os sistemas informatizados da Corte, para fazer constar o RE
633.782 como paradigma do Tema no 532 da repercussão geral. À
Secretaria Judiciária para a juntada de cópia da manifestação pelo
reconhecimento da repercussão geral exarada nos autos do ARE
662.186".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARE 662186 RG/MG MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO
Relator: Min. Luiz Fux
Julgamento: 22.03.2012
DJE-180 12.09.2012
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE
MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E
SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral
da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco
Aurélio.
Entendo que não há qualquer vedação constitucional expressa para a
delegação do poder de polícia, conceituado como “a faculdade de que dispõe a
Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades
e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.” O poder
de polícia delegado, aquele que provém da entidade originária que o exerce e o
transfere por lei a outrem, é limitado aos termos da delegação e se caracteriza por
atos de execução e “implícita está a faculdade de aplicar sanções aos
infratores, na forma regulamentar, pois que isto é atributo de seu
exercício.” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 12a. Edição, São
Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1986, p. 93/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, a delegação do “police power” sem a delegação de atribuição
sancionatória é delegação esvaziada.
Acrescento que a Lei 9.503/1997 (CTB) estabelece no seu art. 24 que
compete aos órgãos de trânsito dos munícipios cumprir e fazer cumprir a legislação
e as normas de trânsito, fiscalizando e sancionando as infrações, e, no seu art. 25
que podem delegar essas atividades, que incluem, nos termos do referido art. 24,
IX: “IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as
penalidades e arrecadando as multas nele previstas;”.
Art. 25 do CTB. Os órgãos e entidades executivos do Sistema
Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as
atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar
serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das
atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido
entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. grifo
nosso.
Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse
local e suplementar a legislação federal e estadual, assim como para organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos
de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art.
30, I, II e V, CF).
Nesse sentido:
10000930-74.2019.8.26.05063 Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Relator(a): Marcelo Semer
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do julgamento: 07/10/2019
Data de publicação: 08/10/2019
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
Pretensão
ao
reconhecimento de nulidade de auto de infração de trânsito emitido
por sociedade de economia mista (TRANSERP). Pleito de suspensão
do processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema no
532 STF). Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do
CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento
do recurso. Higidez das autuações. Inexistência de impedimento
legal à delegação de atividade pública de poder de polícia à
sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no
9.503/97
Código de Trânsito Brasileiro -, entendimento este
aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante. Precedentes
deste E. Tribunal. Sentença reformada. Apelação provida.
1033952-60.2018.8.26.0506 Multas e demais Sanções
Relator(a): Carlos Eduardo Pachi
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/10/2019
Data de publicação: 04/10/2019
Ementa: ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO Autuação feita por
sociedade de economia mista (TRANSERP)
Possibilidade

Legislação (LC no 998/2000 e art. 24, VI, do CTB) que confere
autorização para que a TRANSERP possa exercer atos atinentes ao
poder de polícia administrativa Precedentes desta Corte de Justiça

R.
sentença
reformada.
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS

Sucumbente o autor, arcará com honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em R$1.000,00, mais R$200,00 Observância das regras dos §§ 8o
e 11, do art. 85, do CPC/2015. Recurso provido.
1014332-28.2019.8.26.0506 Apelação Cível / Multas e demais
Sanções
Relator(a): Paulo Galizia
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/09/2019
Data de publicação: 30/09/2019
Ementa: ATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória. Multa de Trânsito.
TRANSERP. Ribeirão Preto. Pleito voltado à anulação de autos de
infração emitido por sociedade de economia mista. Impossibilidade.
Delegação das atividades previstas no Código de Trânsito.
Admissibilidade. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada.
Improcedência decretada. Recurso provido
1010579-68.2016.8.26.0506 Apelação / Multas e demais Sanções
Relator(a): Rebouças de Carvalho
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/05/2017
Data de registro: 15/05/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSERP
Autuação de infração de
trânsito aplicada por sociedade de economia mista Possibilidade
Ato administrativo que encontra validade e legitimidade, nos termos
da delegação de competência atribuída pela Lei Complementar no
998/2000, em conformidade com o artigo 24, VI c/c artigo 25, caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
Questão de interesse local

Competência do Município Artigo 30, incisos I e II, da Constituição
Federal
Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público

Sentença reformada Improcedência da ação Honorários recursais
ora fixados Recurso da empresa ré provido
1005813-40.2014.8.26.0506 Apelação / Reexame Necessário /
Multas e demais Sanções
Relator(a): Kleber Leyser de Aquino
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/05/2017
Data de registro: 04/05/2017
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO

TRANSERP
Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade da
multa de trânsito aplicada
Sentença de procedência
Pleito de
reforma da sentença Cabimento PRELIMINAR Cerceamento de
defesa Afastamento Cabe ao magistrado avaliar a necessidade da
produção de prova oral
Questão de direito
MÉRITO
Multa
aplicada por sociedade de economia mista Delegação do poder de
polícia municipal quanto à fiscalização e autuação de trânsito, nos
termos do artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n°
9.503, de 23/09/1.997) Possibilidade A despeito da controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do tema, existindo pendência de repercussão geral da matéria no
Supremo Tribunal Federal Ausência de vedação legal Presença de
grave risco de dano à ordem pública e de desrespeito à legislação de
trânsito e à segurança das pessoas na hipótese de retirada da
competência da empresa delegada Necessidade de prevalência do
interesse público
Apelado que não impugnou a veracidade e a
consistência das infrações de trânsito a ele imputadas Sentença
reformada Apelação provida, para julgar improcedente a ação, com
inversão dos ônus da sucumbência.
No caso dos autos, não impugnou a parte autora na sua petição inicial a
veracidade ou consistência da infração de trânsito cometida.
Evidencia-se a necessidade de assegurar a prevalência do interesse público,
afastando-se o concreto risco à ordem pública, à segurança do trânsito e das
pessoas, sob a permissão judicial para o estado de desordem e baseada em
discussão controvertida, ainda a ser definido pelo Excelso Pretório, para se
reconhecer a delegabilidade do poder de polícia municipal à pessoa jurídica de
economia mista, integrante da administração pública indireta e que presta serviços
públicos, submetida ao mesmo regime de controle da administração pública previsto
no art. 37 e seguintes da Constituição da República.
Ante o exposto, voto para dar provimento ao recurso da ré com o fim de
julgar a ação improcedente, com inversão da sucumbência no quantum já fixado em
sentença, já considerando o contido no art. 85, §§ 8o e 11, ambos do Diploma
Processual Civil.
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA
JUNIOR
12E02784
9
18
Declarações
de Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
12E23FC8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008466-39.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.